Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-35.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021726-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juiz da Vara única da comarca de Itiquira- MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LUCAS DE CAMPOS - CPF: 073.006.051-92 (PACIENTE), CARLA JANAINA DA COSTA SOUZA - CPF: 019.456.840-70 (VÍTIMA), IRMA DALASTRA - CPF: 482.019.281-72 (VÍTIMA), DANIEL DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES –
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto ficou demonstrada nestes autos: a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ele teria se associado a um comparsa para assaltar uma residência, onde renderam os residentes, mediante emprego de violência e arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram delas várias bens. Além disso, teriam abusado sexualmente de uma das vítimas, agredindo-a com tapas e socos no rosto e cabeça, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Ademais, na espécie, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ary Costa Campos, em prol de
Lucas de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos do Inquérito Policial n. 1000763-22.2020.8.11.0027, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de estupro e roubo circunstanciado (arts. 213 e 157, §2º, I e II, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que, no caso vertente, não ficou demonstrado o
fumus comissi delicti
, visto que “
a efetiva participação do paciente ainda se mostra nebulosa
”, de modo que não há indícios suficientes de autoria aptos ensejar a decretação da sua prisão cautelar.

Registra, outrossim, que a autoridade judiciária impetrada violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se limitou a apontar a gravidade abstrata dos crimes, bem como a possibilidade de reiteração delitiva para decretar a prisão do paciente; consignando, outrossim, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, dentre os quais, primariedade, residência fixa e emprego certo, sendo suficiente, na espécie, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e,
subsidiariamente, a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo
;
e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no Id. 63591471. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no id. n. 65856984, no qual fez um resumo da tramitação da Ação Penal n. 1000775-36.2020.8.11.0027, na qual o paciente foi denunciado pelos crimes acima mencionados; ressaltando, ademais, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de os crimes serem punidos com reclusão e diante da violência com que foram praticados.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. n. 68010986, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em relação ao argumento defensivo segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois “
a efetiva participação do paciente ainda se mostra nebulosa
”, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo o conjunto de provas, medida que não pode ser levada a cabo dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, cujo procedimento, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”,

daí por que, a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao juízo de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Todavia, por amor à argumentação, faz-se imperioso destacar que dos documentos apresentados neste
mandamus
, é possível aferir, sem maiores esforços intelectivos, indícios suficientes de autoria, visto que o paciente foi preso em flagrante, de posse dos bens subtraídos das vítimas.

Por outro lado, no que se refere à ausência de fundamentação da decisão invectivada, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses igualmente não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos crimes e o
modus operandi
gravoso que os delitos, em tese, foram praticados pelo paciente e seu comparsa.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, já que foram presos pelos Policiais Militares logo após o cometimento do crime em comento.

Impende destacar que imediatamente após a ocorrência dos delitos, os policiais passaram a diligenciar em busca dos suspeitos, sendo que lograram êxito em encontra-los em posse dos objetos furtados, consoante preconiza o artigo 302 do CPP
.

Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação aos flagranteados, os quais foram localizados em posse dos objetos roubados na residência das vítimas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

A jurisprudência é assente neste sentido, senão vajamos:

[...]

Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de roubo majorado, e estupro, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Ainda mais,
diante do modo bárbaro com que os delitos foram praticados, que poderia ter resultado em consequências ainda mais graves - já que permaneciam agredindo a vítima e estavam em posse de arma de fogo -, não fosse a chegada do filho da vítima na residência, ocasião em que os suspeitos evadiram-se do local
.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes, desproporcionais e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de LUCAS DE CAMPOS e DANIEL DE SOUZA SANTOS, convertendo-a em PRISÃO PREVENTIVA e indeferindo o pedido de liberdade provisória.
(P. 125/127 – id. n. 62584968)
Destacamos

Depreende-se, pois, que o
decisum
vergastado está suficientemente fundamentado, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar do paciente, destacando não só os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como também a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pela dupla de agentes.

Isso, porque o paciente teria, em tese, invadido a residência de uma das vítimas, juntamente com outra pessoa, anunciado o assalto, amarrando as ofendidas e ameaçando-as com uma arma de fogo. É imperioso frisar, ademais, que, além de subtraírem diversos bens móveis, o paciente e seu comparsa teriam abusado sexualmente de uma das vítimas, chegando a agredi-la com tapas e socos no rosto e cabeça, razão pela qual está nítida a periculosidade daquele, circunstância suficiente para embasar sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade, porque o contexto autoriza a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação dos arts. 310 e 313, I, do referido diploma legal.

Por outro lado, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, dispôs de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal, a medida extrema deve ser decretada quando realmente mostrar-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que no caso em tela, é a gravidade no modo de agir do paciente e seu comparsa, algo que torna nítida e evidente a periculosidade do primeiro, proporcionando, portanto, riscos à ordem pública.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

A propósito, em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

2. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis.

4. Agravo regimental improvido
.

(STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Destacamos

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
Lucas de Campos
, e via de consequência, d
enego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021